Tribunal: TJMT
Processo: 1007243-92.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007243-92.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (AGRAVANTE), LAICE DA SILVA PEREIRA - CPF: 242.037.931-49 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE PAULA LIMA - CPF: 045.632.201-91 (PROCURADOR), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 072.285.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

PENHORA SOBRE VERBA MANTIDA EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS – VALORES MANTIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DIVERSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Consoante entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta deve ser mitigada, quando comprovado que a conta poupança é utilizada de forma abusiva, de má-fé, com intuito fraudulento e que não seja a única reserva monetária do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0009565-77.2003.8.11.0041, manejado por LAICE DA SILVA PEREIRA, determinou a expedição de alvará, em favor da agravada, no valor de R$ 6.647,00 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais), penhorado nas contas bancárias da agravante.

Para tanto, a agravante alega que a penhora recaiu sobre conta poupança, a respeito da qual incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a suspensão da ordem de penhora e de levantamento de valores.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso em exame versa sobre a expedição de alvará, em favor da agravada, no valor de R$ 6.647,00 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais), penhorado nas contas bancárias da agravante.

Segundo a agravante, a quantia em questão seria impenhorável, pois se encontrava depositada em conta-poupança com saldo menor do que 40 salários mínimos.

A regra processual vigente considera impenhorável eventuais verbas depositadas em conta poupança, consoante se infere do texto do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

X – quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Contudo, consoante entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta deve ser mitigada, quando comprovado que a conta poupança é utilizada de forma abusiva, de má-fé, com intuito fraudulento e que não seja a única reserva monetária do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMANDO DE ORDEM PÚBLICA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento,
exceto

quando comprovado abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes:
AgInt no REsp 1.893.441/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16.12.2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1.721.805/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; AgInt no REsp 1.897.212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021. 2. Acrescente-se, por fim, que se trata de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. Precedente: REsp 864.962/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18.2.2010. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.539/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de desbloqueio de penhora realizada em conta bancária.

2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente
.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.985.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No presente caso, depreende-se dos autos, que a parte executada, ora agravante, possui ao menos três contas bancárias, as quais são utilizadas para recebimentos diversos e movimentações financeiras, não se tratando, portanto, a conta poupança, de única reserva monetária.

Ademais, quanto ao total penhorado, a própria decisão agravada já havia reconhecido a impenhorabilidade do montante de R$ 2.957,09 (dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), que tinha origem em proventos de aposentadoria, o que não ocorre em relação ao saldo remanescente, justamente pelo insucesso da agravante em provar o contrário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023